Tribunal: STF
Processo: ADI 7885
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pelo Governador do Estado de Goiás (eDoc. 15, Pet. 148377/2025) em face de decisão monocrática proferida em 10/10/2025 (eDoc. 12), pela qual foi deferida a medida cautelar postulada nos presentes autos, para “suspender a eficácia da Lei 22.940/2024 e da Lei 23.291/2025, ambas do Estado de Goiás”.



    O Embargante destaca os prejuízos decorrentes da paralisação de obras de infraestrutura rodoviária, em especial obras de pavimentação e recuperação de trechos de rodovias estaduais, as quais, segundo alega, beneficiariam 9.600 empreendimentos rurais em 19 municípios do interior goiano. Apresenta dados sobre o impacto desses ganhos em logística sobre o VBP (valor bruto da produção agropecuária) das regiões afetadas, e discorre sobre os custos operacionais decorrentes da interrupção de obras no presente momento (custos de mobilização e desmobilização de materiais, equipamentos e pessoal).



    Pede a atribuição de efeitos prospectivos (ex nunc) à decisão embargada, de modo a que os Termos já firmados (e recursos repassados) possam ser executados, sem paralisação de obras em andamento.



    E argumenta que a não realização de chamamento público, no caso, teria autorização legislativa expressa (art. 31, II, da Lei 13.019/2014), e que a realização de obras por compensação de créditos seria praticado por vários Estados, contando com amparo no Convênio CONFAZ 85/2011, entre outros argumentos de mérito.



    Formula os seguintes pedidos:



     



    a) REVOGAR a medida cautelar concedida, reconhecendo-se a inexistência de probabilidade do direito e de perigo de demora; 



    b) Subsidiariamente, DECLARAR expressamente que a medida cautelar concedida produz efeitos prospectivos (ex nunc), nos termos do art. 11, § 1º, da Lei nº 9.868/1999, de modo que ficam preservados e mantidos em plena eficácia: 



    (i) O Termo de Colaboração nº 001/2025-SEINFRA/GOINFRA x IFAG, celebrado em 23 de junho de 2025; 



    (ii) Os Planos de Trabalho aprovados pelo Conselho Gestor do FUNDEINFRA e pela GOINFRA;



    (iii) Os contratos celebrados pelo IFAG com empresas estruturadoras e executoras, em decorrência do Termo de Colaboração; 



    (iv) As obras em andamento, com todos os atos de execução, medição e pagamento delas decorrentes; 



    (v) Os repasses de recursos já efetivados do FUNDEINFRA ao IFAG; 



    (vi) Os Termos de Compromisso celebrados, com base no art. 6-A da Lei estadual nº 21.670/2022, com redação dada pela Lei estadual nº 22.940/2024 



    (vii) Os demais atos administrativos praticados de boa-fé com fundamento nas Leis estaduais nº 22.940/2024 e nº 23.291/2025, até a data da publicação da decisão cautelar.



    Instrui a manifestação com documentos relacionados aos fatos alegados (eDocs. 16-31).



    É o relatório.



    Os efeitos de decisão concessiva de medida cautelar em sede de ações de controle concentrado de constitucionalidade são, em regra, ex nunc, ou seja, não retroativos, conforme art. 11, § 1º, da Lei 9.868/1999, salvo expressa determinação em contrário - “§ 1º A medida cautelar, dotada de eficácia contra todos, será concedida com efeito ex nunc, salvo se o Tribunal entender que deva conceder-lhe eficácia retroativa”.



    No caso, a decisão de 10/10/2025 não fundamentou ou aplicou a hipótese de produção de efeitos com eficácia ex tunc. Na ausência de indicação explícita da decisão concessiva de medida cautelar, não há dúvida quanto à produção de efeitos prospectivos, conforme entendimento jurisprudencial da CORTE. Nesse sentido: ADI 5529-MC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, decisão monocrática, DJe de 8/4/2021; ADI 7633-MC, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, decisão monocrática, DJe de 15/5/2024; ADI 5449-MC, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, decisão monocrática, DJe de 15/2/2016; ADI 4389-MC, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 13/4/2011, DJe de 25-05-2011



    Dessa forma, os termos contratuais firmados pela Administração Pública estadual sob a vigência da norma impugnada, em momento anterior à suspensão de sua eficácia, não estão abrangidos pela medida liminar. 



    Considerando ainda que a presente Ação Direta trata da validade das normas estaduais impugnadas pelo Partido Requerente, esclareça-se que eventuais irregularidades apuradas em casos concretos não serão analisadas pela CORTE no julgamento da questão constitucional suscitada, devendo ser analisada caso a caso pela Justiça comum. 



    A decisão de 10/10/2025, que determina a suspensão da eficácia das Leis Estaduais 22.940/2024 e 23.291/2025, tem eficácia prospectiva (ex nunc), não afetando instrumentos contratuais ou atos administrativos aperfeiçoados em momento anterior à sua edição, cuja manutenção é de responsabilidade dos gestores públicos competentes.



    Em vista do exposto, JULGO PREJUDICADOS os Embargos de Declaração opostos pelo Governador do Estado de Goiás. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente